Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-81.2023.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001579-81.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão, Execução Contratual, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), BTX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 26.117.657/0001-27 (APELADO), GABRIEL DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.271-64 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA ESCRITA HÁBIL. MEDIÇÕES E NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR FISCAL DO MUNICÍPIO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE COM OUTRAS AÇÕES. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rosário Oeste/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por Gisley A. Brito – EPP, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 435.384,23, relativo a serviços prestados e notas fiscais não quitadas, rejeitando os pedidos de obrigação de fazer e não fazer.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados – notas fiscais e medições subscritas por fiscal do contrato – constituem prova escrita hábil a embasar ação monitória; e (ii) verificar a validade da rescisão unilateral do contrato administrativo diante da ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a existência de eventual prejudicialidade em razão de demandas paralelas no TCU, Justiça do Trabalho e na própria Comarca.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória admite como prova escrita qualquer documento apto a demonstrar a obrigação, ainda que destituído de eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. As medições e notas fiscais assinadas por representante da Administração Pública constituem prova suficiente para o manejo da ação, sobretudo diante da ausência de impugnação específica pelo ente municipal.
4. O ônus da prova competia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
5. A rescisão unilateral do contrato administrativo não observou os requisitos do art. 78, p.u., da Lei no 8.666/1993, ante a ausência de efetiva comunicação à contratada e de motivação formalizada, configurando nulidade do ato.

6. A existência de processos paralelos perante outros órgãos jurisdicionais não acarreta a suspensão da presente ação, por não haver relação de prejudicialidade direta entre tais feitos e a cobrança dos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. Notas fiscais e medições de serviços assinadas por fiscal do contrato constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória. 2. A rescisão unilateral do contrato administrativo exige motivação formal e observância do contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade. 3. Ações paralelas em outras instâncias não impedem a constituição de título executivo judicial em ação monitória, ausente relação de prejudicialidade direta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 700; Lei no 8.666/1993, art. 78, p.u.; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rosário Oeste/MT contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Monitória cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada por Gisley A. Brito – EPP, julgou parcialmente procedente a demanda, para constituir título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 435.384,23 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que os documentos apresentados na exordial não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, por se tratarem de instrumentos produzidos unilateralmente, desprovidos de comprovação válida.

Defende, ainda, a inexistência de prova escrita hábil a amparar o procedimento monitório, especialmente diante da ausência de atesto formal e da necessidade de avaliação técnica in loco dos serviços supostamente executados.

Aduz que a empresa demandante teria abandonado a execução contratual, não respondendo a diversas notificações administrativas expedidas entre os anos de 2019 a 2021, o que teria ensejado a rescisão unilateral do contrato.

Argumenta que a paralisação das obras não pode ser atribuída exclusivamente ao acidente de trabalho ocorrido no ano de 2018, tampouco justifica a ausência de retomada dos serviços ou de manifestação tempestiva por parte da contratada.

Defende que a sentença recorrida desconsiderou a existência de ações paralelas em trâmite no Tribunal de Contas da União, na Justiça do Trabalho e na própria Comarca, envolvendo fatos correlatos ao objeto da presente ação, as quais justificariam a suspensão do feito ou a retenção dos valores pleiteados, sob pena de prejuízo ao erário.

Com essas razões, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 299766900), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que os documentos acostados à inicial, inclusive as medições firmadas por fiscal do contrato e os ofícios protocolados perante a administração pública, são suficientes para embasar o título executivo judicial, notadamente diante da ausência de impugnação específica por parte do ente público.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 305728377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Rosário Oeste/MT interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Monitória cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada por Gisley A. Brito – EPP, julgou parcialmente procedente a demanda, para constituir título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 435.384,23 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Extrai-se dos autos que BTX Engenharia Ltda.
ajuizou Ação Monitória contra o Município de Rosário Oeste, buscando o pagamento de R$ 435.384,23 referente a R$ 163.662,18 por serviços fora da planilha contratual; e R$ 174.309,39 e R$ 97.412,66 por notas fiscais não quitadas.

Alegou que venceu a licitação (Concorrência Pública 001/2017) e celebrou o Contrato no 002/2018 para obras de infraestrutura urbana. A execução começou em 2018, mas foi interrompida após um acidente de trabalho fatal.

Afirmou ter continuado prestando serviços e emitido notas fiscais, sem recebimento e que só soube da rescisão contratual, formalizada em 09/05/2021, de forma verbal em 23/06/2023.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou-os parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE A AÇÃO MONITÓRIA para:

1. CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora GISLEY A. BRITO - EPP, no valor de R$ 435.384,23;

2. DETERMINAR que o valor seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada obrigação, acrescido de juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação;

3. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de obrigação de fazer e não fazer (anulação da rescisão unilateral e proibição de novo processo licitatório), por extrapolarem o escopo da ação monitória.

Contra esta decisão apela o
Município de Rosário Oeste/MT
.

Sabe-se que a
ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Novo Código de Processo Civil (
Lei no 13.105/15
), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um
crédito
ou de um bem daquele que o deve.

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'.(...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.p. 1214).

Analisando os autos, verifica-se é irretocável a conclusão sentencial, pois examinou com precisão os elementos constantes dos autos, tendo identificado que a parte autora apresentou documentação suficiente para embasar a constituição de título executivo judicial, conforme autoriza o art. 700 do Código de Processo Civil.

As notas fiscais, medições e demais documentos que instruíram a inicial foram devidamente subscritos por representantes do Município, evidenciando o reconhecimento tácito da prestação dos serviços por parte da Administração Pública. Tal circunstância, por si só, confere presunção relativa de veracidade aos documentos, especialmente quando não há impugnação específica capaz de infirmá-los.

O Ente municipal, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas sobre a inexistência de relação contratual no período referido nas notas e a suposta ausência de liquidez e certeza dos valores cobrados, sem, contudo, apresentar qualquer contraprova ou prova técnica que infirmasse a autenticidade ou a correspondência entre os serviços descritos e os efetivamente realizados.

Ao agir assim, deixou de cumprir o ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tornando insubsistente sua pretensão de afastar a higidez dos documentos apresentados na ação monitória.

Ressalte-se que as medições e ordens de serviço, regularmente assinadas pelo fiscal do contrato, constituem prova escrita suficiente para fundamentar a pretensão monitória, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais. Ainda que desprovidas de eficácia executiva autônoma, tais provas se mostram aptas a respaldar a constituição de título executivo judicial, sobretudo quando acompanhadas de demais elementos comprobatórios e não impugnadas de forma idônea.

No que se refere à rescisão contratual, verifica-se que o Município não demonstrou ter cumprido os requisitos legais indispensáveis à validade do ato.

A simples publicação de notificações no Diário Oficial dos Municípios, desacompanhada de qualquer outra forma efetiva de comunicação com a contratada, revela desatendimento ao princípio da publicidade e à garantia do contraditório. Nos termos do art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, a rescisão unilateral de contrato administrativo somente é válida quando formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a alegação de que haveria processos paralelos em curso, inclusive perante o Tribunal de Contas da União e a Justiça do Trabalho, não tem o condão de justificar a suspensão do feito ou a retenção dos valores discutidos, já que não se demonstrou qualquer relação direta de prejudicialidade entre tais ações e os créditos cobrados na presente demanda, razão pela qual a existência de litígios autônomos não impede o regular prosseguimento da ação monitória.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença adotou fundamentação coerente com os elementos probatórios dos autos e com a jurisprudência consolidada, sendo acertada ao reconhecer a suficiência dos documentos apresentados para constituição do título executivo judicial.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025